Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor vinculação da oferta. art. 30 do cdc. art. 428 do cc. ausência de aceitação imediata da oferta realizada pelo fornecedor. disposição contratual clara e expressa quanto à responsabilidade pelos tributos do veículo. descumprimento de oferta não verificado. dano material não configurado. dano moral inexistente. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, que consistiam na condenação dos réus ao pagamento de R$ 6.181,78, à título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 16.000,00 por danos morais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63477886). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63544877 e 63477893).
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a incidência do art. 30 do CDC, quanto à oferta supostamente realizada aos autores pelos réus, bem como os danos materiais e morais daí decorrentes.
III. Razões de decidir
4. O indeferimento da produção de prova testemunhal desnecessária e inadequada para o julgamento da demanda não constitui cerceamento do direito de defesa, uma vez que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar rejeitada.
5. Os autores afirmam que houve descumprimento de oferta, pois, ao contrário do que foi acordado, os réus não adimpliram o IPVA e licenciamento do veículo adquirido junto à concessionária.
6. As partes juntaram aos autos conversas de WhatsApp e contratos que elucidam eficazmente a controvérsia em torno da ausência de vinculação da oferta inicialmente veiculada pelas rés. Com efeito, verifica-se que o autor buscou informações sobre o veículo EQUINOX PREMIER 2023, sendo que o funcionário da concessionária ré informou que conseguiria cobrir o licenciamento e IPVA de 2024 caso o negócio fosse fechado, tendo os autores respondido que iriam pensar (ID 63477283 - Pág. 31). Como é cediço, o art. 428, inciso I, do CC preconiza que deixa de ser obrigatória a oferta sem prazo que não seja imediatamente aceita. O caso em análise conduz à aplicação de tal regra, na medida em que, após a afirmação de que a loja conseguiria cobrir o licenciamento e o IPVA, o autor imediatamente respondeu que iria refletir sobre a proposta, ou seja, não promoveu a aceitação imediata da condição, o que afasta a vinculação do fornecedor. Em reforço, a cláusula oitava do contrato de ID 63477286 - Pág. 17 estabelece que, não havendo disposição em contrário nas condições gerais da proposta do veículo, fica acordado entre as partes que a responsabilidade pelo pagamento de impostos ou taxas relacionadas ao veículo serão de responsabilidade do contratante, ainda que o fato gerador seja anterior à data de assinatura da avença. Consta, ainda, da cláusula décima que o contratante foi informado sobre a incidência dos custos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, entre outros.
7. Acrescenta-se que não há informação nos autos quanto o dia que a oferta foi feita. Caso houvesse sido informada a data da oferta, poderíamos aplicar por analogia o art. 40, §1o do CDC, que dispõe : “Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor”. Contudo, considerando a ausência dessa informação, não é legítimo que o fornecedor permaneça vinculado eternamente à oferta, o que impõe a manutenção das cláusulas contratuais que estabelecem o pagamento do tributo pela autora.
8. Diante do quadro posto, não há que se impor às rés a condenação pelos valores referentes ao IPVA, taxa de licenciamento e outros tributos incidentes sobre o automóvel. Considerando-se que não houve ato ilícito perpetrado pelas rés, não há prejuízo aos direitos extrapatrimoniais na espécie. Mantida a sentença proferida na origem.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 30. CC, art. 428, inciso I.